Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-27.2024.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por Euza Dias de Oliveira contra sentença que, ao reconhecer a falha na prestação do serviço em decorrência de empréstimo não contratado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e à restituição simples de R$ 77,88 (setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) referentes a seguro prestamista. A Recorrente busca a reforma da sentença para obter a restituição de valores adicionais descontados de seu benefício do INSS e de pagamento realizado, no montante de R$ 1.354,94 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou a ocorrência de descontos indevidos adicionais e, caso comprovados, se cabe a restituição dos valores descontados de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte autora apresenta prova documental suficiente para demonstrar os descontos reiterados no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e o pagamento de R$ 1.354,94 (um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), por meio de extrato de empréstimo consignado e histórico de crédito do INSS.
De acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que paga valor indevido tem direito à repetição do indébito, salvo na hipótese de má-fé do credor, que ensejaria a devolução em dobro. No caso concreto, não há evidências de má-fé por parte da Reclamada, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.
A sentença deve ser reformada para incluir a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 839,94 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), referentes aos descontos comprovados, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença, inclusive a condenação por danos morais, não objeto do presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para condenar a parte Reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 839,94 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme critérios já fixados na sentença.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de descontos indevidos é suficiente para ensejar a restituição do montante descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na ausência de má-fé do credor, a restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 6º, 54 e 55; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013970-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUZA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 875.768.721-87 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024